Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740178-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYDNER DREON TENORIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRYDNER DREON TENORIO contra decisão (ID 247805648) da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas requerida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo agravante e determinou o recolhimento de custas iniciais. Em suas razões (ID 76411664), alega que: 1) a decisão deve ser reformada, pois a declaração da parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais goza de presunção de veracidade; 2) o juiz somente pode indeferir o benefício se houve elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais; 3) a garantia fundamental à assistência judiciária gratuita deve ser interpretada de forma a garantir eficácia máxima e não impor limitações à sua fruição; 4) é pensionista e o extrato do pagamento do benefício previdenciária demonstra que possui 10 consignações em folha; 5) após os descontos, recebe apenas R$ 1.762,00; 6) a renda é inferior a 5 salários mínimos; 7) possui gastos mensais de aproximadamente R$ 6.053,38; 8) a ação de superendividamento foi proposta em razão da precária situação financeira; 9) não há indício de que seja uma pessoa abonada. Requer a concessão de efeito suspensivo para permitir o prosseguimento do feito. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o efeito suspensivo recursal (ID 76630246). Sem contrarrazões. Na origem, o recorrente requereu o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC). Ao agravante, para manifestar-se quanto ao interesse em prosseguir com o presente recurso. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator